Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A Agravante alega omissão quanto ao direito à produção de provas, à ausência de individualização de condutas aptas a ensejar a responsabilidade por desvio de finalidade e à ausência de distinção de precedentes.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão sobre o cerceamento de defesa e o direito de produção de provas;
(ii) estabelecer se há omissão quanto à análise do art. 50 do Código Civil e individualização das condutas de desvio de finalidade; e
(iii) verificar se houve omissão na falta de distinção dos precedentes jurisprudenciais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.
6. O acórdão analisou integralmente as questões submetidas ao colegiado, inexistindo omissão. O julgador responde apenas ao necessário para fundamentar a conclusão adotada.
7. A decisão embargada examinou a alegação de cerceamento de defesa e concluiu por seu expresso afastamento, fundamentando que o juiz é o destinatário da prova (arts. 355, I, e 371 do CPC/15) e que os documentos acostados eram suficientes ao deslinde da causa.
8. Quanto à aplicação da Teoria Maior (art. 50 do CC) e ao desvio de finalidade, o acórdão consignou fundamentadamente que a matéria se encontra preclusa, pois já havia sido objeto de julgamento definitivo no âmbito de recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0735521-90.2023.8.07.0000).
9. O reconhecimento da preclusão sobre o cabimento da desconsideração esvazia, logicamente, a necessidade de se rebater e distinguir precedentes colacionados pela parte com o intuito de rediscutir o mérito dessa exata matéria.
10. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
11. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, ausentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. O afastamento fundamentado da dilação probatória, por ser a prova documental suficiente ao deslinde de questão de direito, não configura cerceamento de defesa e afasta a alegação de omissão do julgado.
2. É incabível, em embargos de declaração, a alegação de omissão quanto ao mérito de questões de fundo que já se encontram acobertadas pela preclusão em recurso anterior."